Tribunal: STF
Processo: RHC 61504
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE,
PORQUE LAVRADO ALGUNS DIAS APÓS O FATO. NÃO É O HABEAS CORPUS VIA
IDONEA, PARA A DISCUSSÃO EM TORNO DE FATOS E DATAS, COM VISTAS A
AFASTAR O QUE CONSTA DO AUTO RESPECTIVO, ASSINADO PELOS PACIENTES,
AUTORIDADE CONDUTORA, VITIMAS E TESTEMUNHAS DO FLAGRANTE. RECURSO
DESPROVIDO.